Tribunal: TJES
Processo: 0002018-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou o recorrente culpado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 251 dias-multa. A defesa alegou: (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (iii) afastamento das causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia que enseje a nulidade da prova; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico; (iii) determinar se incidem as causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não gera nulidade quando a defesa não comprova adulteração, substituição ou manuseio indevido das substâncias apreendidas, sendo ônus da parte indicar concretamente a irregularidade e o prejuízo.

4. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, auto de constatação provisória, boletim unificado e laudo de exame químico.

5. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos em juízo, os quais confirmaram a posse da sacola com drogas e dinheiro pelo apelante, reforçados pelo contexto da prisão em flagrante e da conduta do adolescente que atuava como "olheiro".

6. A negativa do réu não encontra respaldo em nenhuma prova e mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório.

7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas incide pelo simples fator geográfico, uma vez comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de hospital, independentemente de demonstração de efetiva destinação das drogas a seus frequentadores.

8. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas se aplica porque restou demonstrado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, exercendo função de vigilância, circunstância que agrava a conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não bastando meras conjecturas.

2. Depoimentos de policiais colhidos em juízo constituem prova idônea para embasar condenação, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade.

3. O tráfico de drogas nas imediações de hospital atrai a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, independentemente da prova de destinação específica da mercancia.

4. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico enseja a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 158-A; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 827.081/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, REsp n. 2.050.434/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJES, Apelação Criminal n. 021180068625, rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002018-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUAN LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, III E VI, DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou o recorrente culpado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 251 dias-multa. A defesa alegou: (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (iii) afastamento das causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia que enseje a nulidade da prova; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico; (iii) determinar se incidem as causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não gera nulidade quando a defesa não comprova adulteração, substituição ou manuseio indevido das substâncias apreendidas, sendo ônus da parte indicar concretamente a irregularidade e o prejuízo.

4. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, auto de constatação provisória, boletim unificado e laudo de exame químico.

5. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos em juízo, os quais confirmaram a posse da sacola com drogas e dinheiro pelo apelante, reforçados pelo contexto da prisão em flagrante e da conduta do adolescente que atuava como "olheiro".

6. A negativa do réu não encontra respaldo em nenhuma prova e mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório.

7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas incide pelo simples fator geográfico, uma vez comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de hospital, independentemente de demonstração de efetiva destinação das drogas a seus frequentadores.

8. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas se aplica porque restou demonstrado o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, exercendo função de vigilância, circunstância que agrava a conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não bastando meras conjecturas.

2. Depoimentos de policiais colhidos em juízo constituem prova idônea para embasar condenação, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade.

3. O tráfico de drogas nas imediações de hospital atrai a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, independentemente da prova de destinação específica da mercancia.

4. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico enseja a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 158-A; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 827.081/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, REsp n. 2.050.434/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJES, Apelação Criminal n. 021180068625, rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAUAN LIMA SILVA
em face da r. Sentença condenatória de ID 13967344, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de pagamento de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13967372, nas quais alega (1) a nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, postula (2) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (3) pelo afastamento das duas causas de aumento previstas nos incisos III e VI, do art. 40, da Lei de Drogas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13967374, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14921746 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAUAN LIMA SILVA
em face da r. Sentença condenatória de ID 13967344, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de pagamento de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13967372, nas quais alega (1) a nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, postula (2) pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (3) pelo afastamento das duas causas de aumento previstas nos incisos III e VI, do art. 40, da Lei de Drogas.

Constou dos autos que o apelante foi preso em flagrante, na companhia de um adolescente e nas imediações de um hospital, na posse de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra de “crack” e 01 (uma) tira de 10cm (dez centímetros) de maconha e a quantia de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais) em notas fracionadas.

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...) no dia 12 de setembro de 2024, por volta das 18:37min, na Rua Elpidio Boa Morte, nº 0, Bairro Centro, no Município de Vitória/ES, próximo ao Hospital Central, o ora Denunciado, associado juntamente com o adolescente, conscientes e voluntariamente, traziam consigo 31 (trinta e um) pinos com a droga “Cocaína”, 01 (uma) pedra da droga “Crack” e 01 (uma) tira de 10cm da droga “Maconha”, com a finalidade de traficância ilícita e para seu lucro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda a quantia de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais em notas fracionadas), conforme o BU 55679581/2024, auto de apreensão fls. 21/22 e de constatação provisório da droga fls. 25.

Além disso cometeram a infração nas imediações de estabelecimento hospitalar. Narram os autos que, no dia e horário mencionados, policiais militares estavam em patrulhamento pela região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o Denunciado e o adolescente João Vitor Silva Do Nascimento conversando, momento em que João Vitor responsável por ser o “olheiro” alertou ao Denunciado sobre a presença policial, ocasião em que tentaram fugir pela escadaria, no fim da rua o Denunciado dispensou uma sacola de cor verde.

Consta ainda, que os policiais miliares lograram êxito em realizar a abordagem, ato contínuo fizeram a busca pessoal e pelo local, os policiais militares encontraram com o apoio de outras equipes e do cão de faro Sirius a sacola que estava em posse do Denunciado e no local onde estava o adolescente encontraram mais drogas e dinheiro espalhados.

Revelam os autos, que foi apreendido pelos PM’s, 31 (trinta e um) pinos com a droga “Cocaína”, 01 (uma) pedra da droga “Crack” e 01 (uma) tira de 10cm da droga “Maconha”, ainda a quantia de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais em notas fracionadas), cuja origem não foi identificada.

Ante o exposto, o Denunciado e o indivíduo/adolescente foram detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Quebra da cadeia de custódia:

A Defesa alega a ilicitude das provas obtidas durante a prisão em flagrante do recorrente sob alegação de suposta quebra da cadeia de custódia.

Para tanto, sustenta que os agentes policiais que atuaram no flagrante teriam misturado os entorpecentes encontrados em locais distintos, parte em uma sacola dispensada pelo apelante e parte no chão, próximo ao adolescente.

Segundo a tese defensiva, referido procedimento violaria o disposto no art. 158-A do CPP, pois comprometeu a validade da prova.

Após detida análise, verifiquei que a tese arguida não veio acompanhada de indicação objetiva do ponto em que residiria a alegada nulidade da prova colhida e nem sobre a consequente mácula que levaria à exclusão dos dados obtidos dos autos da presente ação penal.

No caso em apreço, embora os policiais tenham relatado a arrecadação de material entorpecente em pontos próximos, porém distintos (uma sacola e o chão da escadaria), não há qualquer elemento nos autos que sugira adulteração, manuseio indevido ou substituição das substâncias apreendidas.

O ônus de provar eventual quebra da integridade da prova é da defesa, a qual, no presente caso, limitou-se a conjecturar sobre a mistura dos materiais, sem, contudo, apresentar indícios concretos de que tal procedimento tenha maculado a essência do vestígio ou gerado dúvida insanável sobre sua natureza ou quantidade, devidamente atestadas pelo Laudo de Exame Químico que consta do ID 13967338.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa não demonstrou como tal violação teria ocorrido ou de que modo comprometeria a integridade da prova. A simples alegação não é suficiente para ensejar nulidade. É necessário comprovar irregularidades na colheita e preservação das evidências”
(HC n. 827.081/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Diante da ausência de demonstração de qualquer adulteração ou prejuízo concreto à apuração da verdade, a manutenção da higidez da prova material é medida que se impõe.

2 - Absolvição:

A defesa postula pela absolvição do recorrente com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 21/22, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 25, Boletim Unificado de fls. 30/34, Relatório Final de fls. 52/58, todos do APDF anexo ao ID 13966731, e pelo Laudo de Exame Químico de ID 13967338 destes autos.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante, exsurge de forma clara e segura da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em Juízo, o policial militar Karlos Eduardo de Jesus Napoleão da Silva relatou, de forma firme e coerente, que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizou o apelante Kauan e o adolescente João Vitor em atitude suspeita. Narrou que, ao perceberem a aproximação da viatura, o adolescente, exercendo a função de "olheiro", alertou o comparsa com a gíria "Lombrou". Em seguida, o policial presenciou o momento exato em que o apelante, ao empreender fuga, dispensou uma sacola verde que continha entorpecentes e dinheiro em notas fracionadas.

O agente público Saulo Campos de Freitas Junior, embora não tenha visualizado o exato momento da dispensa da sacola, corroborou as informações de seu colega, confirmando ter visto o adolescente em cima de um muro alertando alguém, a abordagem subsequente de ambos, a arrecadação da sacola com os entorpecentes e de dinheiro espalhado pelo local.

As pequenas divergências apontadas pela defesa, como quem estava na direção da viatura ou o motivo inicial da incursão no local, revelam-se periféricas e não possuem o condão de infirmar a essência dos depoimentos, que são uníssonos em seus pontos principais: a abordagem do apelante e do adolescente em local de tráfico, a tentativa de fuga após o alerta, a dispensa da sacola com as drogas e a apreensão dos ilícitos.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Do mesmo modo, a versão apresentada pelo apelante, de que estava no local apenas para pedir um cigarro e que as drogas pertenciam a terceiros que fugiram, mostra-se isolada e inverossímil, constituindo mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

É entendimento consolidado neste Tribunal que, ainda que o recorrente não tenha sido flagrando em atos de comercialização do entorpecente apreendido, o fato é que ele estava na posse da droga, trazendo-a consigo, o que, por si só, enseja na prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese absolutória.

3 - Afastamento das causas de aumento previstas nos incisos III e VI, do art. 40, da Lei de Drogas:

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento das majorantes previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06.

No que tange à causa de aumento prevista no
inciso III do artigo 40
(crime cometido nas imediações de estabelecimento hospitalar), a prova oral é uníssona em afirmar que a ação delituosa ocorreu próximo ao Hospital Central, localizado no centro desta capital.

O policial Karlos Eduardo, em juízo, estimou a distância em aproximadamente 50 a 60 metros do local do crime.

A incidência desta majorante possui natureza objetiva, bastando para sua configuração que o delito ocorra nas proximidades dos locais elencados na norma, sendo irrelevante perquirir se a mercancia visava atingir diretamente os frequentadores do estabelecimento.

Acerca do tema, a jurisprudência STJ é pacífica no sentido de que, no caso de tráfico realizado nas imediações de hospitais, “
o fator geográfico é suficiente para configurar a causa de aumento, dispensando provas adicionais quanto ao uso do local em benefício do tráfico
” (STJ - REsp n. 2.050.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Da mesma forma, deve ser mantida a majorante disposta no
inciso VI do artigo 40
da Lei de Drogas (envolvimento de adolescente).

A prova dos autos é inconteste no sentido de que a prática delituosa envolveu o adolescente João Vitor Silva do Nascimento, que atuava em conjunto com o apelante, exercendo a função de vigilância ("olheiro") para alertar sobre a chegada da polícia.

O próprio apelante, em seu interrogatório, confirmou que estava na companhia do adolescente no momento da abordagem policial.

A participação efetiva do menor na empreitada criminosa é suficiente para a incidência da causa de aumento, que visa apenar com maior rigor aquele que se vale da condição de vulnerabilidade peculiar aos jovens para a prática de delitos.

Portanto, uma vez que está devidamente comprovado que o apelante praticou o tráfico de drogas nas imediações de um hospital e com o envolvimento direto de um adolescente, a manutenção das causas de aumento de pena é medida imperiosa.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Criminal nº 0002018-83.2024.8.08.0024

Apelante:
Kauan Lima Silva

Apelado:
Ministério Público do Estado do Espirito Santo

Relatora:
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, fui honrosamente convocado para integrar o
quorum
de julgamento do presente recurso e pude examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kauan Lima Silva
contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa.

Da análise dos autos eletrônicos alcancei a mesma conclusão do e. Relator pelo DESPROVIMENTO do recurso.

Assim, sem mais delongas, o
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Vogal